Tribunal: TJDFT
Processo: 0701140-58.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE HIPOSSUFICIÊNCIA SEM PROVA DOCUMENTAL. INÉRCIA DA PARTE APÓS INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA ABERTURA DE PRAZO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Agravo Interno interposto pela recorrente em face da decisão que não conheceu do Recurso Inominado, por estar deserto, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

2. Em suas razões recursais, a agravante sustenta ser hipossuficiente e que o pedido foi deferido pelo Juízo de origem após a interposição do Recurso Inominado (ID 74440831). Subsidiariamente, requer nova abertura de prazo para demonstrar o preenchimento dos requisitos para deferimento da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o deferimento da gratuidade de justiça pela 1a instância, após a interposição do recurso, supre a demonstração de hipossuficiência perante a instância recursal; (ii) estabelecer se é cabível a concessão de novo prazo para demonstração da hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No caso em exame, a despeito da formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal, sob o argumento de que a recorrente se encontra desempregada (ID 73395308, pág. 4), nenhum documento foi acostado ao recurso, razão pela qual foi determinada a intimação da parte, a fim de demonstrar o preenchimento dos requisitos para deferimento da gratuidade (ID 73401244), conforme autoriza o Código de Processo Civil, no artigo 99, § 2o: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. (g.n.)

5. Cumpre anotar que, em nenhum momento, a recorrente invocou o deferimento anterior da gratuidade de justiça, deixando para fazê-lo somente em seu pedido de reconsideração, recebido como Agravo Interno.

6. Não obstante tal fato, é relevante anotar que o deferimento da gratuidade pelo Juízo de origem, após a interposição do Recurso Inominado, não vincula a instância recursal, que possui competência exclusiva para aferir os requisitos de admissibilidade do recurso. E, no caso dos autos, o exame dos requisitos para deferimento da gratuidade se torna imperioso, na medida em que o Juízo de origem deferiu o pedido com base, unicamente, em uma foto do cartão da recorrente perante o Auxílio Brasil/Bolsa Família (ID’s 73396562). Não se pode olvidar, no entanto, que a ação versa sobre vício de produto (veículo) que a parte autora adquiriu, assumindo 36 prestações de R$ 1.312,51 (mil trezentos e doze reais e cinquenta e um centavos), fato que, por si só, demanda melhor escrutínio da alegação de hipossuficiência, pois a adesão ao programa social pode ter sido anterior a eventual incremento da capacidade financeira da recorrente.

7. Considerando que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, a recorrente foi intimada a demonstrar sua alegação, mas se manteve inerte, culminando com o indeferimento do pedido e intimação para recolhimento do preparo e, diante de novo decurso de prazo, foi negado conhecimento ao recurso (ID’s 73401244, 73713080 e 74204937). Não se trata de decisão surpresa, uma vez que a recorrente foi regularmente intimada a demonstrar sua hipossuficiência e, no entanto, deixou de se manifestar, restando preclusa a oportunidade para fazê-lo (art. 507, CPC).

IV. DISPOSITIVO

8.Recurso não provido. Decisão mantida.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 2o e 507.

Jurisprudência relevante citada: n/a